Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO CONHECIDA. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em desfavor da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito relativo à compra no estabelecimento PB*Ofertoo e condená-lo a restituir à título de repetição indébito as parcelas pagas de fevereiro a setembro/2021, decorrente da ocorrência do lançamento realizado no cartão de crédito. Em seu recurso, em síntese, sustenta a inexistência de responsabilidade objetiva e a ausência de nexo causal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33712943 e 33712945). Contrarrazões não foram apresentadas (ID 33712949).
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. O ônus da prova da causa excludente de responsabilidade compete ao fornecedor. Na espécie, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar uma daquelas causas, ou mesmo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC).
V. Com efeito, o lançamento de compra realizada de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
VI. No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da compra. Ao contrário, se limitou a efetivar o estorno integral de forma simples somente após o pagamento da sétima parcela, em setembro/2021. Fato que não se reputa razoável e justificável, pois o consumidor já havia adimplido sete parcelas da compra sabidamente fraudada. De modo, que a restituição deve ser feita em dobro do valor das parcelas efetivamente pagas, nos moldes do art. 42 do CDC, atentando-se para a compensação da restituição simples das parcelas já efetivada na fatura. Precedente: (Acórdão 1400572, 07444928420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.)
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.